Tribunal: TJDFT
Processo: 0720995-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720995-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal. Inteligência do art. 988 do CPC. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.009, 1.015 e 1.026, todos do CPC, sustentando que a interposição de agravo de instrumento contra sentença homologatória de acordo configura erro grosseiro, de modo que a turma julgadora não poderia ter aplicado o princípio da fungibilidade para converter o agravo em apelação. Argumenta que a taxatividade mitigada dada ao artigo 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ, não se aplica ao caso. Afirma que o referido recurso era manifestamente inadmissível também em razão da intempestividade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181 e Gabriela da Cunha Furquim de Almeida, OAB/DF 36.545 (ID 54440372). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.009, 1.015 e 1.026, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de ID 54440372, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021